Tribunal: TJMT
Processo: 1013524-64.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013524-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DIVINO CANDIDO DA SILVA - CPF: 458.614.041-00 (AGRAVADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MEDIDA DETERMINADA EM TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA DIÁRIA – MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PROVIDO
.

Se o valor fixado para a multa diária por descumprimento de ordem judicial for excessivo, tem de ser reduzido para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013524-64.2023.8.11.0000 da decisão da 1ª Vara da Comarca de Juína que, em Cumprimento de Sentença para o recebimento de multa cominatória referente à Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ação de Indenização por Danos Morais, rejeitou o argumento de excesso e desproporcionalidade da cobrança.

A agravante alega que no feito originário o autor pugnou pela declaração de inexistência da dívida de R$2.491,22, relativa às faturas de dezembro de 2015 a janeiro de 2016, e indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida.

Aduz que o juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência para determinar a exclusão da anotação restritiva em cinco dias sob pena de multa diária de R$1.000,00.

Afirma que agora o agravado busca receber essa multa, que estaria em R$699.600,00, o que representa 281 vezes o valor do objeto da demanda.

Argumenta que não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da ordem judicial, o que fere a Súmula n. 410 do STJ.

Acrescenta que, conforme pacificado no STJ, “
ainda que sobre a quantia executada, já tenha havido explícita manifestação, por força da cláusula
rebus sic stantibus
, nada impede sua revisão ante a manifesta exorbitância”
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 172009669).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID. 174999679).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante busca a redução da multa cominatória de R$1.000,00 por dia fixada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais que está em fase de Cumprimento de Sentença.

Após o trânsito em julgado, o agravado pleiteou o recebimento de R$588.000,00 relativos à multa diária, honorários sucumbenciais de R$2.400,00 e custas judiciais de R$3.000,00 (ID. 38783517 do feito principal).

A agravante ingressou com Exceção de Pré-Executividade sob a alegação de que não foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação, a qual, porém, foi julgada improcedente, sendo ressaltado que havia necessidade de se aferir a data em que ocorreu a satisfação integral da dívida pela agravante.

Nessa ocasião foi determinada a intimação do exequente/agravado para prestar esclarecimento a esse respeito (ID. 75876064 do processo de primeira instância).

Limitado o período de descumprimento a 583 dias, o agravado postulou o pagamento de R$699.600,00.

O juízo da causa mandou fazer novos cálculos, mas não alterou o valor da multa, o que, evidentemente, mediante simples operação aritmética, atingirá quantia extremamente excessiva.

A situação narrada exige análise cautelosa, pois tem de ser considerada a renitência da executada/agravante em satisfazer integralmente a obrigação, e também deve ser sopesada a quantia total que decorrerá da aplicação da penalidade.

O objetivo da sanção pecuniária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (artigo 537 do CPC).

Assim, deve ser definida em montante suficiente para essa finalidade. Não pode ser excessiva nem irrisória.

Isso porque “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp 1354913 / TO).

Dessa maneira, considerando o parâmetro estabelecido no juízo de origem (583 dias de atraso), impõe-se a redução para R$50,00 por dia.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reduzir a multa diária para R$50,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023